Tribunal: TJPA
Processo: 0809754-38.2020.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-03-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0809754-38.2020.8.14.0301

APELANTE: MARIA DO CARMO DA SILVA SANTOS

APELADO: ENGTOWER ENGENHARIA LTDA. - ME, M.C.M CONSTRUCOES LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

ACÓRDÃO:

PROCESSO Nº 0809754-38.2020.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM (3ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTES: ENGTOWER ENGENHARIA LTDA – ME

M.C.M. CONSTRUÇÕES LTDA

APELADA: MARIA DO CARMO DA SILVA SANTOS

RELATORA: DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C TUTELA DE URGÊNCIA. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA DEVIDAMENTE COMPROVADO. RESPONSABILIDADE DAS EMPRESAS REQUERIDAS. DANO MORAL REDUZIDO. CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Impõe-se a manutenção da r. sentença quando constatado que o Juízo
a quo
reconheceu, acertadamente, o atraso na entrega da obra, impondo-se apenas a redução dos danos morais fixados, a fim de que guarde melhor compatibilidade (proporcionalidade) com os dados extraídos do caso.

2.
Recurso conhecido e parcialmente provido.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0809754-38.2020.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM (3ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTES: ENGTOWER ENGENHARIA LTDA – ME

M.C.M. CONSTRUÇÕES LTDA

APELADA: MARIA DO CARMO DA SILVA SANTOS

RELATORA: DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
ENGTOWER ENGENHARIA LTDA – ME
e
M.C.M. CONSTRUÇÕES LTDA,
em face da r. sentença prolatada pelo Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA, que - nos autos da
Ação Ordinária de Reparação de Danos Materiais e Morais c/c Repetição de Indébito c/c Tutela de Urgência
, ajuizada por MARIA DO CARMO DA SILVA SANTOS
-
julgou procedente a pretensão inicial, para condenar as requeridas, de forma SOLIDÁRIA, ao pagamento de:

“a) Indenização pelos lucros cessantes, no importe de 0,5% (meio por cento) do valor total de contrato atualizado (IPCA-E) do imóvel, devidos por mês desde 26/05/2016 até o momento em que a autora for imitida na posse do imóvel (02/10/2019), a ser devidamente acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a contar da data da citação das

requeridas no processo.

b) Indenização pela taxa de evolução indevidamente paga pela autora ante a mora das requeridas, no valor de R$ 5.279,22, devidamente corrigidos com base no IPCA-E e acrescido de juros de mora a partir da citação das requeridas no processo.

c) Indenização pelos danos morais causados à autora, no valor de R$ 15.000,00, a ser corrigido monetariamente com base no IPCA-E a partir do presente arbitramento, e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação das requeridas.

d) As custas e os honorários de sucumbência, os quais foram fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Condeno a autora ao pagamento de multa por litigância de má fé nos termos do art. 81 c/c art. 80, II do CPC/15 no percentual de 1% do valor atualizado da causa (com base no IPCA-E)”.

Inconformadas, após apresentarem seus argumentos, os apelantes postulam o conhecimento e provimento do recurso, para reformar a sentença, reconhecendo:

“I. A incompetência da justiça comum para julgar a presente lide, pela

necessária presença da CEF, diante da discussão sobre o contrato de financiamento, o prazo de entrega nele estipulado, a responsabilização da CEF para responder por atrasos, e ainda, discussão sobre juros de obra, que também envolvem responsabilidade da CAIXA;

II. A imperiosa necessidade de reforma da decisão ora combatida para que seja reconhecida a ausência de mora na finalização do empreendimento pelas Apelantes diante da existência de débitos da Apelada que impossibilitaram a entrega na data contratualmente prevista;

II.I -
Subsidiariamente
, na remota hipótese deste Tribunal entender pela manutenção da sentença proferida pelo Juízo
a quo,
requer-se que seja considerado como marco inicial da contagem de conclusão do empreendimento a data do registro no cartório do contrato de financiamento celebrado junto à CEF, qual seja,
janeiro de 2014
, o que somado ao prazo de 24 (vinte e quatro) meses – conclusão do empreendimento - e mais a prorrogação automática de 180 (cento e oitenta) dias (já concedida pelo Juízo
a quo)
e igual período nas situações de caso fortuito e força maior (o que efetivamente ocorreu no caso em tela), findaria em
janeiro de 2017,
logo, considerando a imissão da Autora na possa do imóvel em 02 de outubro de 2019, contabilizar-se-ia 32 (trinta e dois) meses de atraso (período de janeiro de 2017 a 02 de outubro de 2019).

II.II -
Subsidiariamente
, na hipótese pouco crível deste Tribunal não

entender pela incidência da prorrogação de 180 (cento e oitenta dias) dias nas situações de caso fortuito e força maior, requer-se que seja então considerado como marco inicial da contagem de conclusão do empreendimento a data do registro no cartório do contrato de financiamento celebrado junto à CEF, qual seja, janeiro de 2014, o que somado ao prazo de 24 (vinte e quatro) meses – conclusão do empreendimento - e mais a prorrogação automática de 180 (cento e oitenta) dias (já concedida pelo Juízo
a quo)
, terminaria em julho de 2016, logo, somente faria jus a Apelada a lucros cessantes do período de julho de 2016 a outubro de 2019.

III. A imperiosa necessidade de reforma da sentença aqui apelada, para

que seja reconhecida a inexistência de mora na entrega do imóvel por parte das Apelantes e, consequentemente, seja afastada a obrigação de restituição dos valores pagos pela Apelada à título de juros de evolução de obra a partir de maio de 2016 no importe de R$ 5.279,22 (cinco mil, duzentos e setenta e nove reais e vinte e dois centavos), nos termos devidamente esclarecidos acima;

III.I -
Subsidiariamente
, na hipótese pouco crível deste E. Tribunal entender que houve atraso na entrega do imóvel e, consequentemente, entenda que a Apelada efetuou pagamentos indevidos de taxa de evolução de obra, que seja computado o referido atraso a partir de janeiro de 2017 (considerando o início do prazo de conclusão do empreendimento o registro no cartório do contrato de financiamento e ainda a 2ª prorrogação automática de 180 dias) e não 25/05/2016, como estabelecido pelo Juízo
a quo.

III.II -
Subsidiariamente
, na hipótese pouco crível deste E. Tribunal

entender que houve atraso na entrega do imóvel e, consequentemente, entenda que a Apelada efetuou pagamentos indevidos de taxa de evolução de obra, que seja computado o referido atraso a partir de julho de 2016 (considerando o início do prazo de conclusão do empreendimento o registro no cartório do contrato de financiamento e somente uma prorrogação automática de 180 dias) e não 25/05/2016, como estabelecido pelo Juízo
a quo.

IV. A imperiosa necessidade de reforma da sentença aqui apelada, tendo em vista que não há caracterização alguma de dano moral, demonstração de abalo ou qualquer outra circunstância que pudesse ensejar na pretensão indenizatória da Apelada;

IV.I. Subsidiariamente, requer-se a reforma da sentença para que

esta eventual condenação a indenização por danos morais seja arbitrada com base no princípio da razoabilidade e proporcionalidade, ou seja, em valor bem inferior ao pleiteado pela Apelada.

V. Com o provimento do presente recurso, requer-se a condenação da

Apelada em custas processuais e honorários advocatícios, a serem arbitrados por esta Colenda Turma”.

Na sequência, contrarrazões apresentadas, sendo postulado o conhecimento e desprovimento do recurso.

Por derradeiro, vieram-me os autos redistribuídos.

É o relatório.

Feito incluído na pauta de julgamento nesta sessão virtual.

Belém, data registrada no sistema.

Desa.
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº 0809754-38.2020.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM (3ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTES: ENGTOWER ENGENHARIA LTDA – ME

M.C.M. CONSTRUÇÕES LTDA

APELADA: MARIA DO CARMO DA SILVA SANTOS

RELATORA: DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Preenchidos os requisitos autorizadores,
conheço do recurso
.

De início, o primeiro ponto a ser enfrentado diz respeito à
preliminar de incompetência

do Juízo
a quo
, em face da suposta necessidade de inclusão da Caixa Econômica Federal no feito, o que, por consequência, atrairia a competência da Justiça Federal.

No entanto, não assiste razão às apelantes, uma vez que a parte autora, ora apelada, não pretende questionar a validade da “Taxa de Evolução da Obra”, mas apenas a responsabilidade das construtoras rés pelos pagamentos que foram feitos após a extrapolação do prazo de entrega do imóvel.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO INDENIZATÓRIA - ATRASO NA ENTREGA DA OBRA DE IMÓVEL - TAXA DE DEVOLUÇÃO DE OBRA - CONTRATO DE ADESÃO - CDC - MATÉRIA DE DIREITO. - Aos contratos de financiamento de imóveis são aplicáveis as normas do Código de Defesa do Consumidor, por estar evidenciada a relação de consumo e porque o contrato é de adesão, a corroborar e legitimar, pois, a inversão do ônus da prova - prova esta que, a meu juízo, igualmente, afigura-se como matéria de direito - A construtora em mora na entrega do imóvel é responsável pelo pagamento da taxa de evolução de obra a partir do momento em que se configurou o atraso, bem como pela restituição dos valores pagos a esse título pelo adquirente durante o atraso”.
(TJ-MG - AI: 29668220620228130000, Relator: Des.(a) Tiago Gomes de Carvalho Pinto, Data de Julgamento: 15/06/2023, 16ª Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 16/06/2023).

-------------------------------------------------------------------------------------

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS –ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL –– CULPA DA CONSTRUTORA – COMPROVADO- TAXA DE EVOLUÇÃO DE OBRA – PREVISÃO CONTRATUAL – INADIMPLEMENTO DA CONSTRUTORA - RESTITUIÇÃO DEVIDA – INTERVALO COMPREENDIDO ENTRE 30/10/2011 A 28/02/2012 - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1- A taxa de evolução de obra, também denominada ‘juros de obra’, compreende o repasse, ao adquirente de imóvel na planta, do ônus de remunerar o Banco pelo dinheiro emprestado à construtora para financiar o empreendimento. Considerando o atraso na entrega do imóvel, é devida a restituição dos valores referentes aos “juros de obra”, durante o prazo de inadimplência da construtora, a ser apurado em liquidação de sentença. 2-A cobrança dos juros de obra é lícita durante a construção, e torna-se ilegal após o prazo previsto para a entrega, incluído o período de tolerância, consoante orientação jurisprudencial do STJ. É abusiva a “cobrança pelo promitente-vendedor do serviço de assessoria técnico-imobiliária (SATI), ou atividade congênere, vinculado à celebração de promessa de compra e venda de imóvel" (repetitivo REsp 1599511/SP – Tema 938)”.
(TJ-MT 00288122420158110041 MT, Relator: Sebastiao de Moraes Filho, Data de Julgamento: 27/10/2021, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/10/2021).

Logo,
rejeito a preliminar.

No mérito
, com relação às alegações dos recorrentes quanto a suposta ausência de mora, em face da existência de débito pendente em nome da recorrida, comungo do entendimento exposto pelo Juízo
a quo
, concluindo pela ausência de provas concretas apontando a existência de débito a ser adimplido pela parte autora, sobretudo quando considerada as alegações apresentadas pela recorrida, no sentido de que lhe foi informado - objetivando fazer com que firmasse o contrato de compra e venda - o congelamento do INCC após a sua assinatura (acostando propaganda do empreendimento contendo a informação “
INCC CONGELADO APÓS A ASSINATURA” –
ID nº 5121554), bem como, que em nenhum momento houve qualquer envio por parte dos apelantes de boleto, e-mail ou carnê visando realizar a mencionada cobrança.

Desse modo, entendo que a alegação apresentada não se mostra suficiente para afastar a mora na entrega do empreendimento, devendo os apelantes, caso entendam pertinente, busca os meios adequados para cobrar o mencionado débito eventualmente existente.

No tocante ao termo inicial do atraso, melhor sorte não socorre as recorrentes, porquanto, segundo consta no contrato entabulado entre as partes, o prazo da entrega inicial do empreendimento é de 24 meses após a aprovação do financiamento bancário pelo agente financeiro (item 28 do contrato – ID nº 15531255 – Pág. 6), o qual se deu no dia 27/11/2013, vencendo o prazo em 27/11/2015.

Ocorre que ainda havia previsão de tolerância de 180 dias (cláusula 5), o que foi reconhecido pelo magistrado singular, razão pela qual fixou o temo inicial da mora a data de 26/05/2016, em função do prazo final para entrega do empreendimento ser 25/05/2016.

De mais a mais, diversamente do sustentado nas razões recursais, o Juízo de 1º grau reconheceu corretamente como inválida outras prorrogações (além do prazo máximo de 180 dias), sequer constando nos autos provas concretas da existência de caso fortuito ou força maior, para a não entrega da obra no prazo contratado, pois as causas arguidas para exclusão da responsabilidade são todas previsíveis no campo da construção civil, principalmente nos empreendimentos realizados nesta região e cidade.

Desse modo, impõe-se a manutenção dos termos inicial e final do atraso, vale dizer, do dia 26/05/2016 até a data da imissão na posse (02/10/2019).

Por consequência,
mantido o reconhecimento do atraso na entrega da obra, impõe-se a preservação da condenação a restituir o que foi pago à título de taxa de evolução da obra no período referente ao atraso.

Por outro lado,
no que concerne ao pedido de exclusão dos danos morais fixados ou, ao menos, de sua redução
,
calha salientar, primeiramente, que, segundo vem entendendo o c. Superior Tribunal de Justiça, a despeito da regra ser que o simples inadimplemento contratual não configura, de forma automática, dano moral,
a existência de consequências fáticas concretas desse atraso é perfeitamente capaz de ensejar o mencionado dano
(
v.g.

STJ - AgInt no REsp: 1842417 RJ 2019/0303018-1, Relator: Ministra Maria Isabel Gallotti, Data de Julgamento: 22/06/2020, T4 - Quarta Turma, Data de Publicação: DJe 26/06/2020).

Sob essa premissa, examino o caso concreto, assentando que, ao contrário do salientado pelos apelantes, o atraso na entrega do imóvel (no caso, de mais de 3 anos) é desarrazoado, frustrando a expectativa do consumidor, ultrapassando o transtorno cotidiano e atingindo a dignidade dos consumidores, sendo evidente, portanto, o dano moral.

No entanto, entendo assistir razão aos recorrentes
quanto ao pedido de redução do montante fixado
(R$ 15.000,00), em homenagem ao postulado da proporcionalidade e visando manter a coerência em casos semelhantes, razão pela entendo adequado, diante do contexto factual retratados os autos, a sua fixação no importe de R$ 5.000,00, mantido os demais termos contidos na r. sentença.

Com o acolhimento apenas do pedido subsidiário de redução do dano moral, não há que se falar, por consequência, em inversão do ônus sucumbencial.

Ante o exposto,
conheço do recurso e dou-lhe parcial
provimento
,
tão somente para reduzir o pagamento de danos morais de R$ 15.000,00 para R$ 5.000,00,
mantendo a r. sentença em todos os seus demais termos
.

É o voto.

P.R.I.

Belém, data registrada no sistema.

Desa.
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

Belém, 26/03/2024